Tribunal: STF
Processo: ARE 1437349
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE LOCALIZADO EM RODOVIA – ATIVIDADE DE CUNHO ESSENCIAL – DECRETO MUNICIPAL Nº 9.295/95 – AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DECLARADA – SENTENÇA CONFIRMADA 



    Deve ser confirmada a sentença que concede a segurança para o fim de declarar a nulidade do auto de infração lavrado em desfavor do impetrante, sem se atentar para o fato de que, por se tratar de restaurante localizado em posto de parada em rodovia, o seu funcionamento estava assegurado pelo Decreto Municipal de nº 9.295/95, que dispôs sobre o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem atividades de cunho essencial.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2º; 18; 23, II; 30, I, e 196 da CF/1988. 



    Em suas razões, alega o Município que, embora o Poder Judiciário deva apreciar a legalidade dos atos administrativos, não pode substituir o administrador, exercendo a função do Executivo. Assim, entende que a Administração Pública, no âmbito de sua discricionariedade, deve atuar de forma a promover o interesse público, em harmonia com os demais poderes, de modo a preservar sua independência entre eles (fl. 10, Doc. 12). 



    Argumenta que, ao obrigar o Município a seguir literalmente as deliberações do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes e a jurisprudência do STF em questões relativas à política de saúde pública no enfrentamento à pandemia do corona vírus (fl. 11, Doc. 12).



    Em contrarrazões (Doc. 14), CHURRASCARIA HORTO GRILL EIRELLI sustenta, preliminarmente, que a análise da pretensão recursal demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que não enseja interposição de Recurso Extraordinário. Quanto ao mérito, alega que não houve violação ao texto constitucional e que “as alegações do Município de Ipatinga não devem prosperar uma vez que, em razão do decreto editado pelo próprio recorrente, foi reconhecido em instâncias inferiores que o recorrido enquadra-se e, encontrava-se em devido e regular funcionamento por se tratar de restaurante de apoio às paradas em rodovias” (fl. 5, Doc. 14). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 280/STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Churrascaria Horto Grill Eireli em face do Prefeito do Município de Ipatinga no qual se sustenta a ilegalidade do auto de infração 111013, datado de 15/5/2020, lavrado pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, já que a impetrante estaria autorizada a funcionar no momento em que fora autuada, por se tratar de serviço essencial, conforme legislação federal, estadual e municipal aplicável ao caso.



    Ao final, requereu-se a concessão da segurança para “autorizar o funcionamento do estabelecimento, com fornecimento de refeições para consumo no local, para quem solicitar e tornar sem efeito o auto de infração n.º 111013, de 15/05/2020, uma vez que a impetrante está autoriza a funcionar, integralmente, por ser atividade essencial prevista na Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n.º 116, de 26 de março de 2020, nos artigos 3.º, § 1.º, inciso XLIV do Decreto Federal n.º 10.282, de 20/03/2020; artigo 2.º do Decreto Estadual n.º 47.886, de 15 de março de 2020; artigo 8.º, VII da DELIBERAÇÃO 17 DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19, do Governo do Estado de Minas Gerais e artigo 1.º, VI do Decreto Municipal n.º 9.295, de 07 de abril de 2020” (fls. 8-9, Doc. 2).



    O Juízo local confirmou a sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do auto de infração lavrado em desfavor do impetrante, ao fundamento de que, por se tratar de restaurante localizado em posto de parada em rodovia, o seu funcionamento estava assegurado pelo Decreto Municipal 9.295, de 7/4/2020, que dispôs sobre as atividades de cunho essencial. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-8, Doc. 9):



    “Em análise, remessa necessária determinada em face da r. sentença acostada no evento de nº 70, que, nos autos da ação mandamental impetrada por CHURRASCARIA HORTO GRILL LTDA. contra ato imputado ao Exmo. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA, concedeu a segurança “para declarar a nulidade do processo administrativo oriundo do Auto de Infração AI 111013/2020, assegurando o funcionamento do estabelecimento comercial nos termos da inicial”. 



    [...]



    In casu, a controvérsia trazida a debate está adstrita a aferir se a autuação levada a efeito por meio do auto de [infração] 111013/2020 (doc. de ordem 42), lavrado com fundamento na suposta violação aos ditames do artigo 1º do Decreto Municipal de nº 9323/2020, reflete abuso de poder a ensejar a concessão da segurança vindicada.



    Pois bem. De início, releva anotar que o Supremo Tribunal Federal já deliberou que é da competência dos entes municipais a imposição de restrições às atividades econômicas para enfrentamento de pandemia, consoante ilustram as ementas das ADI’s de 6.362, 6.341/DF, verbis: 



    […]



    Em sintonia com a autonomia municipal assegurada pelo texto Constitucional, tem-se que a autoridade impetrada, visando assegurar a proteção à vida e à saúde, expediu o Decreto de nº 9273/2020, por meio do qual foi decretada “situação de emergência em Saúde Pública no Município de Ipatinga, estabelece medidas de prevenção e enfrentamento em face da possibilidade de surto de doença infecciosa viral respiratória (COVID-19)” (doc. de ordem 32). 



    Em 07/04/2020, foi publicado o Decreto 9.295/95, por meio do qual foram estabelecidas “condições para o funcionamento dos estabelecimentos e atividades que menciona, na vigência da calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus”. 



    Consoante artigo 1º do Decreto acima mencionado, acostado no evento de nº 34, apenas os estabelecimentos voltados à prestação de serviços e atividades essenciais foram autorizados a funcionar, entre os quais, “restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias” (inciso VI). Com o abrandamento da pandemia, sobreveio a edição de novo ato normativo, Decreto nº 9.312 de 28/04/2020, dispondo “sobre a flexibilização das medidas de isolamento e distanciamento social, com retomada parcial das atividades que menciona”. 



    Todavia, por força do Decreto 9.323, de 11/05/2020, expedido por força da liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública Processo nº 5004667-40.2020.8.13.0313, os artigos 2º ao 9º do Decreto 9.312/2020 tiveram a eficácia suspensa. 



    Logo, a autuação da impetrante deu-se em razão da inobservância do disposto no Decreto 9.323, de 11/05/2020, especificamente, no que tange à revogação do artigo 9º do Decreto 9.312/2020, que autorizava o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres, no âmbito da Municipalidade. 



    No entanto, sendo incontroverso que o estabelecimento da impetrante situa-se às margens da BR-381, bem como ao lado de um Posto de Gasolina, patente que, por se enquadrar no rol dos estabelecimentos voltados ao desempenho de atividades essenciais, o seu funcionamento já estava franqueado por força do disposto no Decreto de nº 9.295/95, sendo, portanto, irrelevante a revogação do Decreto posterior, que dispunha sobre a retomada parcial das atividades no âmbito do Município. 



    Destarte, deve ser confirmada a sentença que concede a segurança para o fim de declarar a nulidade do auto de infração lavrado em desfavor do impetrante, sem se atentar para o fato de que, por se tratar de restaurante localizado em posto de parada em rodovia, o seu funcionamento estava assegurado pelo Decreto de nº 9.295/95, que dispôs sobre as atividades de cunho essencial.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 6343 MC-Ref, em que fui redator do acórdão, consagrou a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como a competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.



    2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.



    3. A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS.



    4. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).



    5. Não compete, portanto, ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores).



    6. Os condicionamentos imposto pelo art. 3º, VI, “b”, §§ 6º, 6º-A e 7º, II, da Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo. 7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem redução de texto, o art. 3º, VI, “b”, e §§ 6º, 6º-A e 7º, II, excluídos Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientações de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo.” (ADI 6343-MC-Ref, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2020)



    No mesmo sentido:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações.



    2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.



    3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.



    4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.



    5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.



    6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.



    7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.



    8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.” (ADI 6341MC-Ref, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020)



    Deve-se destacar a importância do federalismo cooperativo bem como do princípio da predominância do interesse local, conforme assentei em mais de uma oportunidade em que esta CORTE debateu sobre o federalismo brasileiro (ADI 901 MC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 4/2/1994; ADI 5312, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2019; ADI 5792, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2019; ADI 5833, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019; ADI 5939, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/8/2020; ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020), mais especificamente, em meu voto proferido na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020), cujos fundamentos seguem reproduzidos:



    “Esse julgamento - assim como outros, o próximo da ação direta de inconstitucionalidade, outras ADPFs que ingressaram - refere-se a um dos alicerces Estado Democrático de Direito. E qual é esse alicerce? O Federalismo e as suas regras de distribuição. Muito mais do que a discussão de quem pode mandar "a", mandar "b", aqui, nós estamos discutindo a questão de um dos três alicerces do Estado de Direito brasileiro. 



    Federalismo, assim como a separação de Poderes e a Declaração de Direito Fundamentais são os três alicerces que têm a mesma finalidade: limitação de poder. 



    O Federalismo tem exatamente essa finalidade, limitar o poder de um único ente. E nasceu - e aprendi essas lições em 1986, nas Arcadas da Universidade de São Paulo, com professor Ricardo Lewandowski, especialista em Federalismo - exatamente para limitar o poder, para repartir o poder entre as comunidades locais e a comunidade central; entre o poder central - representado, no Brasil, pela União - e as comunidades locais; os Estados - e sui generis realmente é o Brasil nesse tópico, bem lembrado pelo Ministro Marco Aurélio - e também os Municípios, que são consagrados constitucionalmente como entes federativos no Brasil.



    A complexidade e a gravidade da crise não permitem o desrespeito à Constituição. Mais do que isso, na crise, é que as normas constitucionais devem ser respeitadas. Na crise, a Constituição deve servir de guia aos líderes políticos para que haja cooperação, integração, exatamente para chegarmos a bom tom no final dessa difícil caminhada para todos: União, Estados, Municípios e todos os brasileiros.



    Esse absoluto respeito ao Estado de Direito deve observar a divisão dos centros de poder entre os entes federativos. É sobre isso que discutimos. Nas várias sustentações orais - e novamente as parabenizo -, foram colocados pontos específicos e eventuais, inclusive, abusos no exercício de competências, mas para se fazer da exceção a regra, a qual, no Brasil, é a autonomia dos entes locais. A regra, no Brasil, é a autonomia dos Estados membros e a autonomia dos Municípios. Essa é a importante regra, a qual deve ser interpretada a partir de uma matéria principal: saúde pública, nesse momento.



    O Doutor André bem colocou a questão da multidisciplinaridade da lei, da medida provisória que alterou a lei, da matéria discutida, mas não há dúvidas que, apesar da multidisciplinaridade, as alterações foram editadas com uma finalidade, combater a pandemia do covid-19. Ou seja, a lei tem uma direção: saúde pública. Então, em que pese a multidisciplinaridade, transporte, a questão dos serviços, a partir disso, nós temos que focar naquilo que a Constituição estabelece, a meu ver, como divisão de competências para a saúde pública, para cuidar da saúde pública. E esse Federalismo brasileiro é sofrido, nasceu com a Constituição de 1891 e até hoje não conseguiu chegar ao verdadeiro Federalismo, ao Federalismo idealizado pelos norte-americanos, em 1787 - e lá também, nós estamos vendo um dilema entre o governo central e os governos estaduais. Esse Federalismo brasileiro tão sofrido recebeu pela Constituição de 88 um fortalecimento, seja porque o passado, no Brasil, demonstrou que a excessiva concentração de poder, principalmente nos períodos de ditadura - Ditadura Vargas, Ditadura Militar -, fora nociva ao desenvolvimento do País, seja porque o tamanho continental do Brasil não permite decisões de todas as matérias em todos os aspectos do ente central. 



    Foi dito também, na sustentação oral, sobre a questão do Estado do Amazonas, que é diferente da de São Paulo, do Rio, de Tocantins, que ontem apresentou a primeira vítima de covid. Ou seja, há peculiaridades locais que precisam ser analisadas. Por isso toda distribuição de competência na Constituição brasileira, seja distribuição de competências administrativas, seja a distribuição de competência legislativa, a distribuição de competência no Federalismo brasileiro foi baseada em um princípio: princípio da predominância do interesse. A partir desse princípio da predominância do interesse - interesse geral, União; interesse regional, Estados; interesse local, Municípios -, a partir disso, a própria Constituição já estabeleceu algumas matérias e deixou as demais matérias, como as competências comuns e competências concorrentes, administrativas comuns e legislativas concorrentes, para que fossem interpretadas de acordo com o princípio da predominância do interesse.



    Na previsão do art. 23, saúde pública é matéria de competência comum de todos os entes federativos; e não está só no art. 23. No art. 194, a Constituição também assim estabelece. 



    Agora, obviamente que a competência comum administrativa não significa que todos podem fazer tudo. Isso gera bagunça, isso gera anarquia. O que significa a competência comum administrativa? Significa que, a partir do princípio da predominância do interesse, a União deve editar normas, políticas públicas para a saúde pública de interesse nacional; os Estados, interesse regional; e os Municípios, visando, como o próprio art. 30, I, estabelece, o seu interesse local.”



    No presente caso, o MUNICÍPIO DE IPATINGA, no exercício da fiscalização de sua legislação local editada durante o período da pandemia, autuou a ora recorrida pela não observância do disposto no art. 1º, do Decreto Municipal 9.323/2020, de 11 de maio de 2020, o qual suspendia as normas do Decreto Municipal 9312, de 28 de abril de 2020, que previa a flexibilização das medidas de isolamento e distanciamento social, com retomada parcial das atividades no âmbito local.



    Não obstante o estabelecimento ora recorrido se situe às margens de rodovia, é indiscutível que se encontra no perímetro urbano do Município de Ipatinga, ora recorrente, incidindo, portanto, as regras locais em detrimento de outras normas estaduais e/ou federais vigentes no momento da autuação, conforme jurisprudência desta SUPREMA CORTE supracitada.



    Além disso, o auto de infração encontra-se amparado na legislação vigente no momento da autuação, em 15 de maio de 2020, no caso, o Decreto Municipal 9.323/2020, de 11 de maio de 2020, devendo ser observado o imperativo do tempus regit actum.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a ordem.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente